Tribunal: TJBA
Processo: 8000925-91.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000925-91.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

APELADO: MARCENARIA BATISTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
VANESSA SANTOS BARROS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcenaria Batista Indústria e Comércio Ltda., com fundamento na existência de omissão no acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação do Município de Porto Seguro. Sustenta-se que o acórdão embargado deixou de apreciar questão essencial levantada nas contrarrazões, referente à intempestividade da apelação interposta pelo ente público.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao exame da tempestividade do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Porto Seguro, e se a superação dessa omissão implica, necessariamente, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

III. Razões de decidir

A alegação de omissão é procedente, uma vez que a análise da tempestividade do recurso de apelação, matéria de ordem pública, não foi enfrentada no julgamento anterior.

A certidão cartorária de primeiro grau e os elementos constantes dos autos demonstram que a apelação foi protocolada mais de sessenta dias após a ciência da sentença pelo Município, ultrapassando o prazo legal de 30 dias úteis previsto no artigo 183 do CPC.

A diligência junto à SETIM revelou ausência de qualquer falha sistêmica ou impedimento técnico no período, afastando a existência de justa causa.

Reconhecida a intempestividade do recurso, impõe-se o não conhecimento da Apelação e a restauração da sentença de primeiro grau, que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes. Recurso de Apelação não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento:
"1. Omissão configurada quando não apreciada questão de ordem pública relativa à tempestividade de recurso. 2. É intempestivo o Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública fora do prazo legal de 30 dias úteis, contado da intimação eletrônica da sentença, quando não comprovada justa causa para a dilação do prazo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º
8000925-91.2018.8.05.0201
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
MARCENARIA BATISTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
e
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
ACOLHER
os aclaratórios, com efeitos infringentes, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA